Tribunal: TJES
Processo: 5014633-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014633-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYKON DOUGLAS FERRARI SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS E
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ.

2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.

3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014633-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYKON DOUGLAS FERRARI SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYKON DOUGLAS FERRARI SANTOS, eis que preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES.

Aduz a defesa, que inexiste fundamento legal para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que a decisão está desprovida de fundamentação legal.

Alega ainda, que é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, uma vez que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes.

Narra a denúncia (id 6833258), que o paciente e o corréu DAVID LUCAS FERREIRA DE ALENCAR, no dia 24 de dezembro de 2021, no bairro Guriri, em São Mateus-ES, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, com emprego de arma de fogo, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima GUILHERME HENRIQUE AMAVO BATISTA.

Descreve, ainda, a peça acusatória que os denunciados e a vítima possuíam desentendimentos, relacionados ao tráfico de drogas, o que teria, em tese, motivado o crime.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto
a manutenção da
prisão
preventiva
, nota-se que o Magistrado fundamentou suficientemente sua decisão (id 6833254), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, já que se trata de homicídio qualificado, no contexto do tráfico de drogas, além da existência de materialidade e indícios de autoria.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

“(...) IV -
Convém registrar ainda que a prisão cautelar se deu com fundamentação adequada, com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista o modus operandi e o perigo concreto dos fatos supostamente praticados, mormente, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio
, em tese, praticado com tiro na nuca, à queima roupa, após emboscada, sem descurar a destruição dos aparelhos celulares para atrapalhar as investigações. Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela d. Defesa nestes autos.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 677.869/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 27/3/2023
, DJe de 31/3/2023.)

Ademais, importante destacar que decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, de modo que não são necessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.

O
utrossim, ve
rifico
que o paciente é contumaz na prática delitiva
, já que responde a outra ação penal nº 0004552-04.2019.8.08.0047, conforme informação contida no id 6833409 (fls. 64/65),o que também justifica a manutenção de sua prisão cautelar.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
3.
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 784.246/ES,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 31/5/2023.)

Por fim
,
em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP
, já que o paciente é possuir de condições pessoais favoráveis, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que, a segregação, encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, é insuficiente para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6944788),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator
para denegar a ordem.